Tribunal: TJMT
Processo: 1000636-33.2018.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000636-33.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), FORMULA COBRANCA LTDA - CNPJ: 14.031.273/0001-08 (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), FORMULA 2 COMERCIAL LTDA - CNPJ: 22.643.694/0001-18 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TROCA DE MEDIDOR –OSCILAÇÃO E INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – LUCROS CESSANTES – QUEDA NO FATURAMENTO DAS EMPRESAS COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Além do prejuízo efetivo sofrido pela parte, o lucro cessante reclama o valor que o eventual prejudicado efetivamente deixou de ganhar e o que razoavelmente deixou de lucrar em razão de uma conduta praticada por outrem, logo, para seu deferimento, deve haver prova cabal de sua existência, o que ocorreu na espécie.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000636-33.2018.8.11.0002

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADOS:

AUTO POSTO FÓRMULA LTDA - ME, FÓRMULA 2 CONVENIÊNCIA EIRELI - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
Dr. André Maurício Lopes Prioli
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
AUTO POSTO FÓRMULA LTDA - ME, FÓRMULA 2 CONVENIÊNCIA EIRELI – ME
,
que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na exordial e condenou a
requerida ao pagamento dos danos materiais suportados pela parte autora a título de lucros cessantes no valor de R$14.864,81 (quatorze mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos), corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

Registrou, na sentença, que acolheu em parte os embargos de declaração que, a parte requerida apenas acostou um relatório de registro de interrupção (Id. 16652218 – pág. 01), o qual, por si só, não é apto a indicar que no dia dos fatos sua rede de distribuição de energia elétrica funcionou perfeitamente, bem como, não comprovou que o fornecimento de energia da segurada da parte requerente não sofreu qualquer pico de tensão que ocasionou a ausência de energia elétrica.

Ante a sucumbência recíproca, determinou o rateio das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação; tendo em vista a natureza da causa; o grau do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. A parte autora, vencida na maior parte dos pedidos, ficou responsável pelo pagamento do percentual de 70% (setenta por cento) e a parte requerida pelo pagamento de 30% (trinta por cento) das custas e honorários sucumbenciais, ora arbitrados.

Inicialmente, a parte requerida/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

No mérito, defende que
“em que pesem os fundamentos da sentença ora recorrida, cumpre destacar que a concessionária apelante não registrou oscilações no fornecimento do serviço na UC em questão na data informada na inicial, motivo pelo qual não pode ser responsabilizada pelos supostos danos
(sic).

Alega que
“de forma a comprovar tal fato, apresentou o relatório de interrupções da unidade consumidora (id. 16652218), o qual esclarece que não houve qualquer interrupção no fornecimento de energia para o dia e local citados, ou seja, não se constatou qualquer interrupção no serviço para a unidade consumidora em nenhum dia do mês de junho de 2017”
(sic).

Assevera que “
restando comprovada a ausência de ocorrências para o dia e local citados, não há como se entender pela culpa da concessionária, uma vez que a apelante em nada contribuiu para a alegada interrupção no fornecimento de energia, não podendo ser responsabilizada”
(sic).

Mensura que “
ainda chama atenção o fato de que, muito embora a apelada atribua tais oscilações à troca do padrão efetuada em abril de 2017, conforme narrado em audiência pela 2a testemunha, no mês de maio não ocorreram quaisquer incidentes, sendo que o estabelecimento funcionou normalmente neste período, vindo a ocorrer as supostas oscilações apenas no mês de junho de 2017”
(sic).

Argumenta que
“acaso os problemas tivessem decorrido da troca do padrão, certamente os efeitos teriam sido imediatamente sentidos, não sendo crível a narrativa de que apenas após um mês inteiro de funcionamento normal (maio de 2017) é que a troca ocasionaria as oscilações relatadas, no início do mês de junho de 2017”
(sic).

Discorre que
“não tendo o sinistro em questão decorrido de culpa da Energisa, esta não poderá ser responsabilizada, tendo em vista que, nos exatos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, não se pode responsabilizar aquele que não contribuiu com a sua conduta (comissiva ou omissiva) para a concretização do fato danoso”
(sic).

Afiança que
“não fosse suficiente a demonstração de inexistência de irregularidade na rede elétrica que atende ao imóvel do autor, conforme acima demonstrado, tem-se que este (o apelado) não trouxe comprovação válida e hábil acerca da existência da suposta irregularidade”
(sic).

Assim, conclui-se que”
(i) inexistiu qualquer conduta ilícita da empresa ré em relação ao fornecimento de energia ao imóvel do autor e (ii) que este não conseguiu demonstrar o principal fato constitutivo do seu direito, não havendo que se falar, assim, em responsabilidade civil da empresa apelante”
(sic)
.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do apelo, a fim de reformar a sentença, nos termos supracitados (Id. 214218891).

Os apelados ofertaram as contrarrazões, alegando que “c
onforme narrado na exordial e exaustivamente comprovado nos autos, após a Apelante ter realizado a substituição do padrão o fornecimento de energia elétrica nos estabelecimentos das Apeladas se tornou irregular a ponto de inviabilizar o regular funcionamento dos comércios nos dias 03, 04 e 05 de junho de 2017, em virtude da ausência de energia elétrica suficiente para manter em funcionamento os aparelhos essenciais à prestação dos serviços oferecidos pelas Apeladas”
(sic).

Argumentam que
“em que pese a apelante tenha alegado que não teria sido comprovada a oscilação do fornecimento de energia elétrica, tal instabilidade restou cabalmente demonstrada através dos inúmeros protocolos de atendimento mencionados na exordial, bem como por meio do boletim de ocorrência também trazido aos autos”
(sic).

Enfatizam que “
não se pode olvidar que, consoante acertadamente consignou o D. Juízo a quo ao apreciar os aclaratórios opostos pelas partes, o relatório de interrupções trazido aos autos pela Apelante, produzido unilateralmente por ela, não constitui prova hábil a subsidiar suas alegações”
(sic).

Ademais, suscitaram que “
não se pode olvidar que a prova testemunhal produzida em sede de audiência de instrução e julgamento corrobora as alegações autorais”
(sic).

Aduzem que
“tendo restado evidenciado que, devido à ausência de energia elétrica nos estabelecimentos, as Apeladas tiveram grandes prejuízos, tendo faturamento muito abaixo do esperado, deixando de auferir valores em razão do ilícito praticado pela Concessionária de energia, a ensejar a necessidade de reparação pelo prejuízo causado, conforme lucros cessantes que foram devidamente comprovados na inicial e nos diversos relatórios de faturamento juntados, os quais comprovaram a média de faturamento diário e o prejuízo nos dias de oscilação, no montante de R$ 14.864,81 (quatorze mil oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos)”
(sic).

A par desses argumentos, pugnam pelo desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença objurgada, com a consequente majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em benefício do patrono das apeladas, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (Id. 214218896).

O preparo foi recolhido no Id. 214218892.

Na peça Id. 219029169, a parte recorrida se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, a realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, a parte requerida/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
AUTO POSTO FÓRMULA LTDA – ME
e
FÓRMULA 2 CONVENIÊNCIA EIRELI – ME
,

ajuizaram ação de indenização por danos morais e materiais, alegando, em síntese que
são consumidoras de energia elétrica fornecida pela requerida, utilizando-a em seus estabelecimentos (posto de gasolina e loja de conveniência respectiva), todavia, no mês de abril de 2017, prepostos da requerida realizaram a troca do padrão que abastecia o referido estabelecimento, sem qualquer motivo aparente e que após a referida troca, começaram a sofrer corriqueiras quedas de energia, dificultando as atividades cotidianas dos comércios e atendimento de seus clientes.

Esclarecem que, nos dias 03 e 04 de junho de 2017 as quedas de energia se intensificaram, o que ocasionou a queima do gerador utilizado tanto pelo Posto de Combustível quanto pela Conveniência.

Com isso, foi necessário contratar assistente técnico para realizar a manutenção do mesmo, bem como a troca de 03 motores trifásicos. Ainda, em 05 de junho de 2017, a conveniência e o posto ficaram mais de 08 (oito) horas seguidas, sem energia elétrica, sendo obrigados a suspender o funcionamento voltando apenas no final do dia, fato que causou grande prejuízo aos estabelecimentos.

Asseveram que, por diversas vezes, tentaram resolver a lide ainda na esfera administrativa, todavia, nenhuma atitude a fim de solucionar o problema foi tomada pela empresa requerida, que tratou com total descaso a situação.

Forte nesses argumentos, pugnaram pela procedência dos pedidos com a condenação da requerida ao pagamento dos danos morais na importância de R$15.000,00 (quinze mil reais) a cada requerente; dos danos materiais decorrentes da compra e troca de 03 motores trifásicos, no valor de R$2.240,00 (dois mil e duzentos e quarenta reais); e dos lucros cessantes na quantia de R$14.864,81 (quatorze mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos).

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, na qual sustenta que não há registros das supostas oscilações no fornecimento do serviço na UC em questão na data informada na inicial, motivo pelo qual, não pode ser responsabilizada pelos danos que diz ter suportado aos autores.

Salienta que os documentos trazidos pelos autores não demonstram com certeza a real causa dos danos no equipamento, sendo que também, não há laudos que possam comprovar oscilação ou descarga elétrica ocorrida na referida data e capaz de causar referido dano.

Diz que restou clara a inexistência de nexo causal entre o alegado evento danoso ocorrido e o serviço prestado pela concessionária, não havendo desta forma como imputar qualquer tipo de responsabilidade à requerida, razão pela qual, sustenta que inexistem os danos moral e material alegados, requerendo a improcedência da demanda.

Sobreveio sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na exordial e condenou a
requerida ao pagamento dos danos materiais suportados pela parte autora a título de lucros cessantes no valor de R$14.864,81 (quatorze mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos), corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Inconformada, a requerida/apelante suscita em suas razões recursais que inexistiu qualquer conduta ilícita da concessionária em relação ao fornecimento de energia ao imóvel dos autores e que eles não conseguiram demonstrar o principal fato constitutivo do seu direito, não havendo se falar, assim, em responsabilidade civil da empresa apelante.

Considerando a narrativa fática e as razões recursais expostas pela empresa recorrente e os documentos que instruem a lide, adianto, desde já, que
o recurso não comporta provimento.

Explico:

A controvérsia instaurada é analisar se a recorrida/apelante (Energisa Mato Grosso) possui a responsabilidade civil em indenizar as empresas autoras em razão dos danos ocorridos nos seus estabelecimentos comerciais, em virtude de oscilação no fornecimento de energia elétrica dos dias 03 a 05 de junho de 2017, que causou dano material (lucro cessante).

É fato incontroverso nos autos que, a empresa requerente, com dois estabelecimentos comerciais (posto de gasolina e loja de conveniência respectiva), são consumidoras da concessionária requerida.

Conforme narrado na exordial, no mês de abril de 2017, a requerida compareceu nos estabelecimentos comerciais dos autores para troca do padrão que ali fora instalado pela mesma, e, posteriormente a isso, começaram a sofrer grandes transtornos ante as corriqueiras quedas de energia, tornando quase que impossível o atendimento dos seus clientes, e, no dia 03 e 04 de junho de 2017, as ocorrências se agravaram, intensificando as quedas de energia.

Afirma que no dia 05 de junho de 2017, a conveniência e o posto de gasolina ficaram mais de 08 (oito) horas seguidas sem energia elétrica, sendo obrigados a suspender o funcionamento, voltando ao funcionamento apenas no fim do dia, fato este que causou grande prejuízo a ambos os estabelecimentos.

Afirmam que tentaram resolver por diversas vezes o problema na esfera administrativa, conforme protocolos de atendimento (41095651; 41095798; 41055825; 41096768; 41096783; 41099752;41100765; 41108889; 41101023; 41101240; 41104051), acostados no Id. 214220256.

A empresa concessionária de energia elétrica, por sua vez, apresentou defesa, na qual sustenta que não há registros das supostas oscilações no fornecimento do serviço na UC em questão na data informada na inicial, motivo pelo qual, não pode ser responsabilizada pelos danos materiais (lucros cessantes) devidos aos autores.

A Energisa/recorrida, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinada ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, situação que não se verifica dos autos.

In casu
, conquanto a requerida tenha afirmado a inexistência de registros de ocorrência de queda de energia ou sobrecarga de energia elétrica da unidade consumidora da parte autora, e que somente é responsável pela distribuição de energia elétrica até o ponto de entrega, não tendo responsabilidade quanto aos defeitos internos no sistema elétrico do imóvel, apenas limitou-se em alegar tais fatos, sem a devida comprovação.

Ademais, como consignado na sentença, as testemunhas arroladas pelas autoras confirmam o pleito autoral, onde transcrevo na parte que interessa:

“
A testemunha da parte requerente, senhor Bruno Aparecido Esperidião de Oliveira, afirma que trabalha no posto de combustível demandante, que devido à troca de padrão de energia ficaram sem trabalhar por um final de semana.

Confirmou que devido à ausência de fornecimento adequado de energia todo o posto ficou prejudicado, pois não conseguiu atender os clientes adequadamente. Narrou que não recorda se houve perda de aparelhos, mas acredita que houve a necessidade de manutenções; que o posto deixou de atender em média duzentas pessoas.

E, a testemunha senhora Lucimeire Pinheiro de Souza, afirmou que é atendente no caixa da conveniência do posto de combustível demandante e na data em questão caiu a fase de energia, de modo que os aparelhos do estabelecimento não funcionavam, não conseguindo atendem os clientes. Não sabe se queimou aparelhos, somente que descongelou os produtos da conveniência. Diz ainda que o posto tinha bastantes clientes fixos os quais reclamavam sobre o ocorrido”.

Nesse contexto, incumbia à concessionária de serviços públicos, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar que
não
houve oscilação ou sobrecarga de energia elétrica das autoras, precisamente, nos dias 03 a 05 de junho de 2017, o que não ocorreu no caso, bem como comprovar eventual negligência das partes requerentes na manutenção de sua unidade consumidora, também não comprovado nos autos.

Logo, os depoimentos das testemunhas e o boletim de ocorrência são provas contundentes que comprovam a falta de energia por aproximadamente 03 (três) dias, o que, de fato, acarreta prejuízos aos autores (Auto Posto e Conveniência).

Registro que o
s lucros cessantes são devidos quando comprovada a diminuição do patrimônio com evidências concretas do ganho frustrado, situações comprovadas no caso dos autos, por isso, cabível a indenização a tal título, como pleiteado na inicial e ratificado na sentença.

Isso porque, comprovado nos autos que devido à ausência de energia elétrica nos estabelecimentos das apeladas, elas tiveram grandes prejuízos, tendo faturamento muito abaixo do esperado, deixando de auferir valores em razão do ilícito praticado pela Concessionária de Energia, a ensejar a necessidade de reparação pelo prejuízo causado, conforme lucros cessantes que foram devidamente comprovados na inicial e nos diversos relatórios de faturamento juntados no caderno processual, os quais comprovaram a média de faturamento diário e o prejuízo nos dias de oscilação, no montante de R$14.864,81 (quatorze mil oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos), conforme Id. no 214220270.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAL E MORAL –
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – LUCROS CESSANTES – QUEDA NO FATURAMENTO DA EMPRESA COMPROVADA
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO – RECURSAL RECURSO DESPROVIDO. Além do prejuízo efetivo sofrido pela parte, o lucro cessante reclama o valor que o eventual prejudicado efetivamente deixou de ganhar e o que razoavelmente deixou de lucrar em razão de uma conduta praticada por outrem, logo, para seu deferimento, deve haver prova cabal de sua existência, o que ocorreu na espécie. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC
.” (TJ-MT - AC: 00169498620148110015, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/07/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença objurgada, e por consequência,
deixo de proceder qualquer alteração nos honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, §11, CPC), em razão da sucumbência recíproca (STJ, REsp no 1697387/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, julgado em 12.12.2017, DJe de 18.12.2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024